Tribunal: CARF
Processo: 10325.900564/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900564/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.685 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
GUSA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS/IRREGULARES.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor
naquele período, incompatibilizando, salvo quando ocorra prova inequívoca do
pagamento pela aquisição dos insumos, o creditamento de aquisições realizadas
junto a esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. DESPESAS COM VEÍCULO.
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as despesas
decorrentes da prestação de serviço de transporte de minério de ferro inserido no
processo produtivo.
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
EXPORTAÇÃO.
Para fins de aproveitamento de créditos decorrentes de receitas de exportação os
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos devem estar
vinculados à receita de exportação, e podem ser aproveitados mês a mês, ainda
que ausente a receita de exportação no mês da aquisição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos de insumo decorrentes da
prestação de serviços vinculados ao transporte de minério de ferro, assim como o crédito com
aquisição de insumos atrelados à exportação no mês de janeiro de 2005. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
007.677, de 21 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10325.900233/2012-
47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900564/2010-15
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de Cofins Não-Cumulativa-Exportação, apurado no período em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

[...]
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITO PLEITEADO.
A Ciência do Despacho Decisório deu-se em 17/07/2013, enquanto que a Declaração de
Compensação – Dcomp mais antiga foi transmitida em 30/11/2009. Portanto, não ocorre
a decadência alegada, pois a autoridade administrativa dispõe de cinco anos para
homologar as Dcomp apresentadas, contado a partir da data da entrega das mesmas.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
RATEIO PROPORCIONAL DAS RECEITAS. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO
DAS RECEITAS VINCULADAS AO MERCADO INTERNO E EXTERNO.
Para se obter o percentual a ser aplicado sobre as receitas de exportação e as do mercado
interno, quando da apuração do direito de crédito, exclui-se as “Outras Receitas”, pois
não decorrem da venda do produto e nem guardam qualquer relação com os custos,
despesas e encargos incorridos na sua fabricação.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS E INAPTOS.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor naquele
período, incompatibilizando o creditamento de quaisquer aquisições realizadas junto a
esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

Não se vislumbra a intenção do legislador em permitir a apuração de crédito de
PIS/Cofins em relação ao valor dos aluguéis de veículos utilizados nas atividades da
empresa, considerando que se limita a dispor sobre despesas de aluguéis de "prédios,
máquinas e equipamentos".
COMBUSTÍVEIS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive
pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou
serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Cientificada dessa decisão a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido. Em síntese, em razões de recurso foram
apresentadas com os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada.
Destaca-se, contudo, que, diante do provimento parcial da manifestação de inconformidade, o
Recurso Voluntário da Contribuinte aborda apenas a manutenção dos créditos atinentes aos
custos, despesas e encargos supostamente não vinculados à receita de exportação; às aquisições
de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral constava como inativa ou inapta; às
despesas com os aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades operacionais.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de COFINS
Não-Cumulativa-Exportação (associado a Declarações de Compensação)
apurado no 1° trimestre/2005, no valor de R$ 1.526.171,10, transmitido
em 25/11/2009 (fls. 2-5). Em 17/07/2013 (fls. 70), a Contribuinte foi
notificada do Despacho Decisório de fl. 69, que não homologou a
compensação efetuada na PER/DCOMP no 31671.11810.251109.1.5.09-
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

0453, tendo em vista inexistir saldo de crédito a possibilitar a
compensação com o débito indicado.
Em resumo, do total do crédito pleiteado de R$ 1.526.171,10, foi
homologado do valor de R$ 1.022.873,42, razão pela qual algumas das
DCOMPs transmitidas pela Recorrente não foram homologadas, entre as
quais a declaração ora analisada.
A autoridade administrativa, mediante Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o Despacho Decisório, desconsiderou os créditos relativos (a)
aos custos, despesas e encargos supostamente não vinculados à receita de
exportação; (b) às aquisições de carvão vegetal de pessoas jurídicas que
"estavam com a situação cadastral de Inativa" junto ao CNPJ; (c) às
despesas com aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades
operacionais e (d) aos combustíveis utilizados nesses veículos; assim
como (e) às despesas com insumos não consumidos ou empregados
diretamente sobre o produto em fabricação.
A DRF acatou parcela da argumentação trazida pela Impugnante e julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o seu direito a obter os créditos referentes às despesas com
insumos não consumidos ou empregados diretamente sobre o produto em
fabricação e às aquisições de combustíveis utilizados nos veículos
dedicados às atividades operacionais.
Portanto, o Recurso Voluntário da Contribuinte aborda apenas a
manutenção dos créditos atinentes aos custos, despesas e encargos
supostamente não vinculados à receita de exportação; às aquisições de
insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral constava como
inativa ou inapta; às despesas com os aluguéis de veículos utilizados no
exercício das atividades operacionais.
(a) Aquisição de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral
constava como inativa ou inapta
A Recorrente argumenta que é fato incontroverso a comprovação do
pagamento pela aquisição do carvão vegetal das fornecedoras
qualificadas como irregulares e/ou inaptas. Aduz que o fato das pessoas
jurídicas estarem irregulares ou inaptas no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas não impede o creditamento relativo aos insumos adquiridos, no
mercado interno, empregados em seu processo produtivo. Ademais, no
SINTEGRA, a situação das pessoas jurídicas fornecedoras era regular, na
época das aquisições glosadas.
Além disso rebate a tese da fiscalização que, mediante argumento
subsidiário, fundamenta a glosa no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/02. Ou seja, pressupõe que como a fornecedora é inapta, não
houve pagamento do PIS e COFINS na etapa anterior, o que atrairia a
regra que veda o crédito “da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”. Fundamenta que tais empresas estão sujeitas ao
pagamento das contribuições e o fato de eventualmente não existir o
recolhimento não a impede de usufruir de seu direito de crédito na etapa
subsequente.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente afirma que é fato incontroverso a prova de pagamento de
todo o carvão vegetal adquirido das pessoas jurídicas reputadas como
irregulares ou inaptas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, na
época das transações. Contudo, tal assertiva não é verdadeira, já que não
logrou comprovar todos os pagamentos relativos às aquisições. Da leitura
do Termo de Verificação Fiscal, fls. 70-71, a autoridade administrativa
assim fundamenta suas glosas:
5.1 – Insumos adquiridos de fornecedores Inativos
No decorrer da ação fiscal, em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constatou-se que alguns dos fornecedores da fiscalizada
estavam com a situação cadastral de Inativa, junto ao Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ, à época dos fatos.
Quando intimada para tal, a fiscalizada apresentou os comprovantes de
pagamentos referentes a estas aquisições, porém, com relação a um dos
fornecedores, deixou de apresentar tais documentos.
De acordo com o art. 3o, § 3o, Incisos I e II da Lei 10.637/2002, o direito ao
crédito aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País.
(Grifou-se)
Veja, a fiscalização, após às informações prestadas pela Recorrente,
apenas glosou os créditos relativos à aquisição de carvão vegetal da
pessoa jurídica fornecedora Transpago Trans. E Com de Máq.
Paragominas Ltda. (fl. 80 e seguintes), tendo em vista a ausência de
comprovação dos pagamentos relativos àquelas aquisições.
Assim, como a própria Recorrente reconhece (fl. 355), o que importa,
para fins de creditamento, é a efetiva comprovação e constatação do
efetivo pagamento correspondente à aquisição do insumo no mercado
interno, desinteressando o que se sucedeu nas etapas anteriores ou o que
sucederá nas posteriores. Contudo, tal prova, no tocante à pessoa jurídica
inapta/irregular Transpago Trans. E Com de Máq. Paragominas Ltda.,
não restou evidenciada pela Recorrente, razão pela qual deve ser mantida
a glosa.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

(b) Aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades
operacionais
A Recorrente aduz que os aluguéis de veículos estão diretamente
relacionados às suas atividades operacionais, logo legítima a apuração de
créditos de PIS não cumulativo. Alega que, mesmo que se admita que os
aluguéis de veículos não se enquadrem no permissivo do art. 3o, inciso
IV, da Lei no 10.637/02, tais despesas devem ser analisadas à luz do
conceito de insumo definido pelo STJ quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 e encampado no Parecer Normativo no 05/2018.
A teor do entendimento explanado pelo STJ devem ser considerados
insumos todos os bens e serviços empregados direta ou indiretamente na
prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e
que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade
econômica da empresa.
Desta forma, na linha da argumentação da Recorrente tais glosas devem
ser canceladas, uma vez que os veículos alugados foram empregados na
realização do transporte de insumos (carregamento de minério de ferro,
sucata e aparas do pátio para o alto forno), o que enseja o
reconhecimento do crédito em decorrência da essencialidade do
dispêndio para a atividade empresarial da Recorrente. Confira, fl. 357:

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

Com razão a recorrente.
Antes de tudo, salienta-se que é incontroverso o fato de que os veículos
alugados pela Recorrente são utilizados nas atividades da empresa. O
termo de verificação fiscal atesta tal circunstância, negando o direito de
crédito a Recorrente com fundamento no art. 3o, inciso IV, da Lei no
10.637/02. Veja o seguinte parágrafo de TVF, fl. 75:
Assim, dos dispositivos retro citados e transcritos, não se vislumbra a intenção do
legislador em permitir a apuração do crédito em relação ao valor dos aluguéis de
veículos utilizados nas atividades da empresa, considerando que se limita a dispor
sobre despesas de aluguéis de “prédios, máquinas e equipamentos”, no inciso IV, do art.
3o, da Lei no 10.637, de 2002. (grifou-se)
Ocorre que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, postula o direito de
crédito dos valores decorrentes dos veículos locados com lastro no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/02, de modo que tais despesas correspondem à
insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da Recorrente, na
forma do Recurso Repetitivo do STJ.
Analisando os autos, observou-se que os veículos locados pela
Recorrente têm por finalidade o transporte de minério de ferro, e,
portanto, essenciais e relevantes ao processo produtivo da atividade
desenvolvida pela Recorrente, como se pode observar no descritivo da
NF do fornecedor L. Gomes Serviços, fl. 166 e seguintes, cujas notas
foram glosadas pela fiscalização, fl. 90 e seguintes. Observe a nota
abaixo:

Perceba-se que na nota fiscal consta a existência de mão de obra
vinculada, o que não concretiza uma simples locação, mas a prestação de
serviço de transporte de minério de ferro, o que, indubitavelmente, é
essencial e relevante ao processo produtivo.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

Assim, geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS e da COFINS apuradas de forma não cumulativa os gastos com a
prestação do serviço de transporte que são empregados na produção do
ferro gusa. Os veículos locados com mão de obra mostram-se
imprescindíveis na atividade produtiva da recorrente sendo utilizados em
diversas etapas de seu processo produtivo, sendo, portanto, legítimo o seu
crédito.
Inclusive, em caso semelhante, também tratando da apuração de créditos
com locação de veículos de uma empresa mineradora, assim como a
Recorrente, o CARF no acórdão no 3401-007.245, na sessão de
29/01/2020, reconheceu o direito de apropriação de crédito de insumo
derivado da locação de veículos utilizados na operação, cuja ementa
transcrevo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
DELIMITAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as aquisições de
1.1 Bens, serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção de veículos e
locação de veículos (desde que, nos últimos casos, os veículos fossem
utilizados para transporte inserido no processo produtivo), excetuando a
locação de veículos a pessoas física; (...)
(grifou-se)
Desta forma, entendo que tais glosas devem ser canceladas,
reconhecendo-se o direito de crédito referente às prestações de serviço de
transporte de minério de ferro utilizadas no processo produtivo da
Recorrente.
(c) Custos, despesas e encargos supostamente não vinculados à
receita de exportação no mês de janeiro de 2005
Aduz a Recorrente que a Fiscalização teria glosado os créditos referentes
aos encargos e despesas no mês de janeiro de 2005, com fundamento no
art. 6o, § 3o, da Lei no 10.833/03, sob o único argumento de que “como
em janeiro não houve receita de exportação, não há crédito a ser
apurado”. A DRJ manteve o entendimento do Fisco, no sentido de que
estaria prejudicado o PER/DCOMP dos créditos requeridos, tendo em
vista a suposta impossibilidade de vinculação dos respectivos custos,
despesas e encargos à receita de exportação, já que no mês de janeiro de
2005 não foram realizadas operações de exportação pela Recorrente.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

A Recorrente, por outro lado, entende que os créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos devem estar vinculados à receita de
exportação, e podem ser aproveitados mês a mês, ainda que ausente a
receita de exportação no mês da aquisição, já que necessariamente estão
vinculados
100%
a
produção
de
ferro-gusa,
este
destinado
exclusivamente à exportação. Então, nada obstante não tenha auferido
receita com exportações em janeiro de 2005, os custos e despesas
incorridos e apropriados naquele mês estão vinculados 100% à receita de
exportação (do ferro-gusa) auferida nos meses de fevereiro e março de
2005.
A Contribuinte argumenta que a fiscalização não se atentou para as
particularidades do setor em que atua a Recorrente, que “é empresa
declarada preponderantemente exportadora pelo Fisco, destinando-se,
invariavelmente, à fabricação e exportação de um único produto: o
ferro-gusa” (fl. 364). Explica que a produção desse produto demanda
elevado consumo de insumos dos mais variados tipos, como, por
exemplo, o minério de ferro, o carvão vegetal, oxigênio líquido, e para
que os alto-fornos não tenham a sua produção paralisada pela falta de
insumos, a Recorrente necessita adquiri-los em elevada quantidade.
Desta forma, é comum na atividade da Recorrente que os insumos
adquiridos em determinado mês não sejam integralmente consumidos, no
mesmo período, na produção do ferro-gusa. Do mesmo modo, para
atender à seus clientes, a Recorrente elucida que é comum a produção em
maior escala do ferro-gusa que, no entanto, não será exportado no mesmo
mês em que produzido.
Em resumo, informa a Recorrente que: adquire os insumos em
determinando mês, creditando-se, imediatamente, do PIS e COFINS; os
insumos são empregados, no mesmo mês em que adquiridos ou em
meses posteriores, na produção do ferro-gusa; a mercadoria produzida,
no entanto, somente será exportada em um ou dois meses após a
produção, oportunidade em que gerará, para a empresa, a respectiva
receita de exportação. Portanto, não necessariamente os custos incorridos
em determinado mês e os correspondentes créditos apropriados pela
Recorrente estarão relacionados às receitas de exportação do mesmo mês.
Além disso, continua a Recorrente, o legislador apenas limitou a
apropriação de créditos vinculados à receitas de exportação, não fixando
o momento em que estes créditos poderiam ser apropriados pelo
contribuinte, tampouco o lapso temporal entre a contabilização dos
custos incorridos na fabricação do produto e a contabilização das receitas
decorrentes da sua exportação. Alerta, ainda que o custo com a aquisição
do insumo está, inegavelmente, atrelado 100% à receita de exportação,
ainda que ela não tenha sido auferida no mesmo período em que
contabilizado o custo e realizada a respectiva apropriação do crédito.
Vejamos:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

A Contribuinte é pessoa jurídica que se dedica a fabricação do ferro-gusa
e está sujeita à incidência não cumulativa das contribuições ao PIS e à
COFINS, podendo, portanto, se aproveitar dos créditos decorrentes de
suas aquisições nos termos dos artigos 3o, da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03.
Além de suportar a incidência não cumulativa de tais contribuições, é
fato incontroverso que a Recorrente promove a exportação da
totalidade da produção do ferro-gusa, o que lhe permite apropriar e
utilizar créditos de PIS e COFINS vinculados àquelas operações, nos
termos do art. 5o, § 1o e 3o, da Lei no 10.637/02 e do art. 6o, § 1o e 3o, da
Lei no 10.833/03, respectivamente, ambos com a mesma redação:
Lei no 10.833/03
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(grifou-se)
Como se observa da leitura do artigo acima transcrito, o legislador
infraconstitucional estipulou um benefício fiscal no tocante às
receitas de exportação, isentando-as da incidência de PIS e
COFINS e possibilitando a apropriação de créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à exportação,
observado o que dispõe os § § 8o e 9o, do art. 3o, da Lei no
10.833/03, confira:
Lei no 10.833/03
Art. 3o. (...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns
a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifou-se)
As normas acima descritas aplicam-se, originariamente, à pessoa
jurídica que se sujeita a mais de uma forma de apuração das
contribuições, ou seja, tanto na sistemática cumulativa, como também na
não-cumulativa. Nessa hipótese, o crédito será apurado, exclusivamente,
em relação aos custos, despesas e encargos, a critério do contribuinte, de
duas formas: a apropriação direta ou o rateio proporcional.
A pessoa jurídica que realiza operações de exportação, cujas receitas são
isentas do PIS e da COFINS, deve observar estes mesmos critérios,
quando da apuração dos créditos vinculados a tais transações (art. 3o, §
3o, da Lei no 10.833/03, transcrito parágrafos acima).
É fato incontroverso que a Recorrente é empresa predominantemente
exportadora e optou pelo método do rateio proporcional no ano de 2005
para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS. O Ato Declaratório
Executivo no 2/2006, fl. 292, reconhece o caráter predominantemente
exportador da Recorrente, confira:

Quanto à apuração dos créditos derivados das receitas de exportação,
quando a escolha for pela aplicação do método do rateio proporcional,
importante destacar o resultado da Solução de Consulta no 193 – Cosit,
de 28 de março de 2017, no bojo da qual ficou decidido que tal método
deve ser aplicado para apurar o crédito de PIS e COFINS derivado de
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

encargos, custos e despesas comuns a formação das receitas brutas
do mercado interno e da exportação. Veja a íntegra da ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO.
TOTALIDADE
DAS
RECEITAS
BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Cofins vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos
em que existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da exportação; b)
consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos vinculados
comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da
exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação
Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e c) não
permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP MÉTODO DE RATEIO
PROPORCIONAL
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO.
TOTALIDADE
DAS
RECEITAS
BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve
ser aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que
sejam vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e
da exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e
encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado
interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo da proporção acima, devendo esses valores serem TOTAIS para
efeitos de cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 5o da Lei no 10.637, de 2002; e art. 6o e inciso III
do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Grifou-se)
Desta forma, se o rateio proporcional se aplica apenas aos encargos,
custos e despesas comuns, o mesmo não deve ser aplicado para apurar os
créditos derivados de encargos, custos e despesas exclusivamente
vinculados à receitas de exportação. Assim, existindo provas de que os
insumos estão vinculados à fabricação de produto destinado ao mercado
externo (ferro-gusa) e de que a receita auferida no trimestre é
exclusivamente obtida com a sua exportação, é de se reconhecer que a
Contribuinte faz jus ao direito ao crédito de 100% dos insumos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

apropriados no mês de janeiro correspondentes às receitas de exportação
auferidas em fevereiro e março.
A Recorrente reconhece que optou pelo método do rateio proporcional no
ano de 2005 para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS, o qual deverá
ser aplicado apenas quanto aos encargos, custos e despesas comuns a
formação das receitas brutas do mercado interno e da exportação.
O caso ora em análise não trata de averiguar créditos relativos à
encargos, custos e despesas comuns a formação das receitas brutas do
mercado interno e da exportação. Tratam-se de créditos exclusivamente
vinculados à fabricação de produto 100% exportado. Noutras palavras, os
créditos reclamados não estão vinculados à produção de produtos que
serão comercializados no mercado interno.
Assim, o critério do rateio proporcional não se aplica aos créditos
vinculados exclusivamente aos encargos, custos e despesas atrelados às
receitas de exportação. Na verdade, a contribuinte, neste caso, deveria ter
optado pelo método da apropriação direta, o que, por certo, não invalida
o seu direito.
Conforme é cediço, o processo administrativo tributário prima pela
incansável busca da verdade material. Este princípio, basilar no âmbito
do direito tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à
ampla defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como também permite
um adequado equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o
Ente Político, por meio da Administração Tributária, e os seus
administrados (contribuintes).
Como visto no decorrer da leitura dos autos, a Recorrente comprova que
tem por objeto preponderante a exportação do ferro gusa e que no
período em análise sua receita resultou em 100% de exportação, portanto,
merece razão a Recorrente.
Desta forma, entendo, em obediência à verdade material e sob pena de
fazer sem sentido a desoneração de tributação das receitas de exportação,
que existe direito ao crédito ainda que no mês em que o insumo tenha
sido adquirido não tenha existido receita de exportação. Isso porque resta
comprovado que o insumo adquirido pela Contribuinte foi realização
para a produção do ferro gusa, cuja produção foi comprovada 100%
objeto de exportação pela Recorrente.
Desta forma, reconheço o direito ao crédito com aquisição de insumos no
mês de janeiro de 2005.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer os créditos de insumo decorrentes da prestação de
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900564/2010-15

serviços vinculados ao transporte de minério de ferro, assim como o
crédito com aquisição de insumos atrelados à exportação no mês de
janeiro de 2005.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos de insumo decorrentes da prestação de
serviços vinculados ao transporte de minério de ferro, assim como o crédito com aquisição de
insumos atrelados à exportação, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes- Presidente Redator

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital